Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DESPACHO Solicitem-se informações ao Juízo Impetrado. Tão logo prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o mérito do habeas corpus, para que se ultime o julgamento de mérito do writ. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR